Tribunal: TJSP
Processo: 2221665-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADAS. DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se pode conhecer do Agravo de Instrumento se as matérias (impugnação aos benefícios da justiça gratuita e inépcia da inicial) não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADAS. DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se pode conhecer do Agravo de Instrumento se as matérias (impugnação aos benefícios da justiça gratuita e inépcia da inicial) não estão previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e se não há a demonstração de urgência na análise do pedido, a justificar a mitigação do referido rol.
2. O condômino tem legitimidade ativa para demandar a reparação de vícios existentes na sua unidade residencial.
3. A construtora é parte legítima para responder aos termos da demanda em que se sustenta a existência de vícios construtivos em empreendimento imobiliário.
4. Não é possível a denunciação a lide quando não demonstrado que o caso concreto se enquadra nas hipóteses legais do artigo 125 do Código de Processo Civil.
5. Tratando-se de pedido de cunho condenatório fundado em responsabilidade civil contratual, por supostos defeitos construtivos de obra, aplica-se o prazo de garantia de cinco anos (art. 618 do CC), período durante o qual, constatados defeitos na obra, admite-se o ajuizamento da ação, no prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2221665-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ESC CONSTRUTORA
E INCORPORADORA, é agravada CLEIDE VERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221665-93.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2221665-93.2019.8.26.0000
Agravante: Esc Construtora e Incorporadora
Agravado: Cleide Vera
V. 0961
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADAS. DECADÊNCIA OU
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se pode conhecer do Agravo de Instrumento se as matérias
(impugnação aos benefícios da justiça gratuita e inépcia da inicial)
não estão previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil e se não há a demonstração de urgência na análise do pedido,
a justificar a mitigação do referido rol.
2. O condômino tem legitimidade ativa para demandar a reparação
de vícios existentes na sua unidade residencial.
3. A construtora é parte legítima para responder aos termos da
demanda em que se sustenta a existência de vícios construtivos em
empreendimento imobiliário.
4. Não é possível a denunciação a lide quando não demonstrado
que o caso concreto se enquadra nas hipóteses legais do artigo 125
do Código de Processo Civil.
5. Tratando-se de pedido de cunho condenatório fundado em
responsabilidade
civil
contratual,
por
supostos
defeitos
construtivos de obra, aplica-se o prazo de garantia de cinco anos
(art. 618 do CC), período durante o qual, constatados defeitos na
obra, admite-se o ajuizamento da ação, no prazo prescricional de
dez anos (art. 205 do CC).
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de “efeito suspensivo
ativo”, contra a r. decisão de saneamento e organização do processo proferida nos
autos de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais (págs. 226/227
dos autos de origem).
Segundo o agravante (págs. 01/10), ora apelante, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque (a) a análise do caderno processual confirma
categoricamente que a agravada não tem direito à gratuidade processual; (b) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221665-93.2019.8.26.0000
3
preambular padece de inépcia, tratando-se de pedido genérico e vago; (c) a autora é
parte ilegítima; (d) a incorporadora é parte ilegítima; (e) de rigor a denunciação da
lide ao condomínio (terceiro) e também à construtora responsável pela execução e
construção do prédio (terceira); (f) é inegável que a autora decaiu do direito de
reclamar por hipotéticos vícios no imóvel, seja em razão da incidência do prazo de
previsto no artigo 26, da Lei 8.078/90, ou, ainda, em virtude do parágrafo único do
artigo 618, do Código Civil ou, por fim, do artigo 206, do Código Civil.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 276/278).
Foi indeferido o pedido de concessão de “efeito suspensivo ativo” (pág.
280).
Sem Contraminuta (pág. 282).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, não conheço do recurso no tocante à rejeição da
impugnação da gratuidade da justiça e inépcia da inicial, pois tais questões não
estão inseridas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, nem existe urgência
decorrente da inutilidade de julgamento em eventual apelação, de modo que não
impugnáveis por meio de agravo de instrumento. Nesse sentido já decidiu esta
Colenda 3a Câmara:
Agravo de instrumento. (...). Impugnação aos benefícios da Justiça
gratuita. Não conhecimento. Hipótese não elencada no rol taxativo do
artigo 1.015 do CPC/15 e tampouco verificada a urgência na apreciação da
questão, que importaria em inutilidade de sua análise em sede de apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221665-93.2019.8.26.0000
4
(...). Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida. (Agravo de
Instrumento 2009627-96.2020.8.26.0000; Relator: João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/02/2020);
(...). Não conhecimento do recurso quanto às seguintes matérias: nulidade
de citação, cerceamento de defesa, inépcia da inicial, impugnação à
gratuidade das autoras e ao valor da causa. Observância do rol taxativo do
art. 1.015 do CPC/2015. Inexistência de urgência para resolução dessas
matérias. (...). Agravo parcialmente conhecido e provido.
(Agravo de Instrumento 2179630-21.2019.8.26.0000; Relator: Carlos Alberto
de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/11/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). INÉPCIA DA INICIAL E
INAPLICABILIDADE DO CDC. Matérias que não estão previstas no rol
do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de conhecimento do recurso nestes
pontos, uma vez que a taxatividade mitigada somente admite a análise da
matéria quando do verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação, não caracterizada no caso
concreto. RECURSO NÃO CONHECIDO. (v.31946). (Agravo de Instrumento
2169160-28.2019.8.26.0000; Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/11/2019).
Na parte conhecida, mantenho a rejeição da preliminar de ilegitimidade
ativa, por falta de amparo legal.
Isso porque, pelo que se infere dos autos, a agravada é titular do direito
cuja tutela é pedida, que aliás consiste no provimento jurisdicional para consertar os
vícios do seu apartamento e reparar os respectivos danos (pág. 09 dos autos de
origem).
No mais, conforme bem observou a magistrada de origem, “eventual
análise quanto à origem dos vícios e sua extensão dizem respeito ao mérito e com
ele será oportunamente apreciada” (pág. 226 dos autos de origem).
Assim, a agravada é titular da ação, tendo legitimidade para agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221665-93.2019.8.26.0000
5
Outrossim, mantenho a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva,
pois, como construtora que terceirizou a execução das obras, ela é titular de
interesse que se opõe ao afirmado na pretensão, conforme já decidiu este Egrégio
Tribunal, inclusive esta Colenda 3a Câmara:
Apelação Cível. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais e morais Vícios construtivos do empreendimento Demanda
ajuizada pelo condômino em face dos vendedores e da construtora responsável
por sua construção (...) Corré pessoa jurídica (construtora) que é
responsável pelos vícios do empreendimento, sendo patente sua
legitimidade passiva (...). Dá-se provimento em parte ao recurso. (Apelação
Cível
0001205-98.2013.8.26.0587;
Relatora: Christine
Santini;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/06/2019
destaques meus);
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. (...). Ação de obrigação de fazer c.c.
reparação de danos. Ação movida em face da construtora do
empreendimento. Legitimidade passiva. Preliminar rejeitada. Mérito.
Decisão que defere a tutela de urgência para compelir a agravada a
realizar obras de reparos dos vícios construtivos do empreendimento. (...)
AGRAVO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2115681-28.2016.8.26.0000; Relato: Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/09/2016 destaque meu).
Da mesma forma, não se sustenta o pedido de denunciação da lide ao
Condomínio ou à Construtora contratada pela agravante para a execução da obra.
Além da denunciação da lide ser vedada pela legislação consumerista (art. 88 do
CDC), não é possível definir, neste momento processual, exatamente a origem dos
problemas narrados, e, em consequência, eventual responsabilidade decorrente da
lei ou do contrato (art. 125, II, do CPC). Não existe, ainda, nenhum obstáculo para
que, se for o caso, o direito de regresso seja exercido por ação autônoma (art. 125,
§1o, do CPC).
Por fim, não se sustentam as prejudiciais de mérito (decadência e
prescrição) arguidas pela agravante, pois, tratando-se de defeitos construtivos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221665-93.2019.8.26.0000
6
obra, aplicável o prazo de garantia de cinco anos (art. 618 do CC), período durante o
qual, constatados defeitos na obra, admite-se o ajuizamento da ação, no prazo
prescricional de dez anos (art. 205 do CC). A respeito do tema, confira-se os
seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal e desta Colenda 3a Câmara:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO DOS REPAROS. (...). 4.
Prescrição e decadência. Não configuração. Prazo quinquenal do artigo 618
do Código Civil que é somente de garantia. Parágrafo único do artigo 618
que é decadencial do exercício do direito à garantia, isto é, para redibição,
rescisão do
contrato
de
empreitada ou
abatimento do preço.
Inaplicabilidade do artigo 445, caput e §1o, do Código Civil. Pedido
indenizatório, de reparação dos vícios e dos danos. Prazo prescricional
decenal (art. 205, CC), conforme entendimento adaptado da Súmula 194
do STJ. (...). Sentença mantida. Sucumbência recursal (art. 85, §11, CPC).
Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
1010542-92.2016.8.26.0004;
Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2019;
Data de Registro: 10/04/2019 destaque meu);
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS. 1. - Decadência não configurada.
Prazos constantes do art. 618 do CC que não se referem à prescrição ou
decadência, mas se limitam à garantia do produto/serviço adquirido.
Incidência do enunciado pela Súmula 194 do STJ. Viabilidade, portanto,
da demanda proposta antes do decurso do prazo prescricional constante
do art. 205 do Código Civil (10 anos). Precedentes da Câmara e do STJ.
(...). APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível 1049659-51.2016.8.26.0114;
Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 10/12/2018 destaque meu);
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
(...).
Decadência. Não se está diante de ação que enseja sentença de natureza
constitutiva (pedidos rescisórios ou redibitórios), relacionada ao direito
garantido pelo art. 618 do Código Civil e art. 26 do Código de Defesa do
Consumidor, mas sim de cunho condenatório (responsabilidade civil com
pedido de obrigação de fazer e pedido subsidiário de perdas e danos).
Hipótese se sujeita ao prazo prescricional para a responsabilidade civil
contratual. Aplicação adaptada ao Novo Código Civil da Súmula no 194 do
E.
STJ.
Precedentes.
(...).
Recurso
não
provido. (Apelação Cível
1032124-41.2014.8.26.0224; Relatora: Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 04/12/2018 destaques meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221665-93.2019.8.26.0000
7
Nessas condições, diante da natureza da pretensão da agravada e da
jurisprudência sobre o tema à luz dos dispositivos legais invocados, não há
fundamento para se reconhecer a decadência ou a prescrição arguida pela agravante.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita
indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram (AgRg no REsp no
1.127.209/RJ 6a Turma).
MARIA DO CARMO HONÓRIO

Relatora